Tribunal: CARF
Processo: 10880.940718/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940718/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940718/2015-11
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-97.842, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 315/320).
Litigio instaurado a partir da apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório, de fl. 03, que não reconheceu a totalidade do
pedido de restituição formulado através do PER no 14295.35099.291216.1.2.03-5705, vinculado
ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2011.
Devido ao fato de o pedido de restituição em comento ter sido precedido de
declaração de compensação, a análise do crédito foi efetuada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB com base nas informações prestadas na
DCOMP no 00799.64707.300812.1.3.03-0554, como segue:

Relatou-se que não teria sido confirmada a parcela de R$ 1.012,83,
correspondente à retenção na fonte vinculada ao CNPJ no 04.455.015/0001-03.
Em sede de Manifestação de Inconformidade
Cientificado em 09/06/2015, alegou em apertada síntese, o seguinte:
a) o saldo negativo de CSLL, inicialmente apurado na DIPJ/2012, no valor de R$
1.090.795,59;
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

b) após a identificação de erro na base de cálculo do 1RPJ e da CSLL do
exercício de 2011, bem como erro imaterial nas antecipações de IRPJ e CSLL,
ajustou as apurações dos referidos tributos, transmitindo a DIPJ/2012 ajustada
como segue:

c) na DIPJ/2012 Retificadora ajustou a diferença imaterial de R$ 1.012,83 nas
antecipações de CSLL, identificada pelas autoridades fiscais quando da
homologação da DCOMP n° 00799.64707.300812.1.3.03-0554. Veja-se:

d) a partir do novo saldo negativo de CSLL apurado com a retificação da
DIPJ/2012, transmitiu outro PER registrado sob o n°
14295.35099.291216.1.2.03-5705, visando a restituição da diferença de R$
230.607,10.
e) Ambos os pedidos teriam sido analisados conjuntamente, por meio do
Despacho Decisório n° 126774853, homologando: (i) parcialmente o crédito
objeto das compensações declaradas na DCOMP 00799.64707.300812.1.3.03-
0554, já que o crédito no valor imaterial de R$ 1.012,83 não foi reconhecido;
e (ii) parcialmente o PER n° 14295.35099.291216.1.2.03-5705, cuja
restituição foi limitada ao montante de R$ 84.214,12.
f) A Administração Tributária teria desconsiderado que o PER em questão
fundamenta-se na DIPJ retificadora apresentada em 29.12.2016, a qual, em
razão do ajuste realizado, majorou o saldo negativo de CSLL e, por
consequência, o direito creditório da ora Requerente, como acima identificado.
A d. DRJ esclareceu que mesmo intimado a retificar o PER/DCOMP no
00799.64707.300812.1.3.03-0554, para incluir a informação de que detalhamento do crédito a
ser considerado seria o constante do PER no 14295.35099.291216.1.2.03-5705 a manifestante
restou silente e assim, como alertado na intimação o PER (no 14295.35099.291216.1.2.03-5705)
ora guerreado foi vinculado ao PER/DCOMP no 00799.64707.300812. 1.3.03-0554.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face do não reconhecimento da totalidade do crédito indicado no PER no
14295.35099.291216.1.2.03-5705, correspondente ao saldo negativo de CSLL apurado
na DIPJ/2012 Retificadora, deduzido da compensação declarada na DCOMP no
00799.64707.300812.1.3.03-0554.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

A Requerente alega que a análise efetuada pela RFB não levou em consideração o saldo
negativo apurado DIPJ/2012 Retificadora, transmitida em 29/12/2016.
Neste caminhar a d. DRJ, diante da falta de documentos que comprovem a
procedência das alterações promovidas pela Requerente na DIPJ/2012, entendeu que o despacho
decisório ora guerreado não mereceria reparos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente por decurso de prazo em 18.11.2020
(Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl. 323), e inconformada apresentou
recurso voluntário, em 17.12.2020, sustentando em síntese (fls. 327/335)
Segundo a Recorrente a Autoridade Fiscal teria se negado a analisar os novos
montantes de saldo negativo de CSLL informados quando da apresentação da DIPJ retificadora
do exercício de 2012 (ano-base 2011), justificada pela alegação de que a retificadora ao ser
apresentada poucos dias antes do decurso do prazo decadencial não deixaria tempo hábil para
avaliar e analisar a regularidade das informações e montantes informados.
Com efeito, a ora Recorrente teria apresentado a retificadora da DIPJ do exercício de
2012 em 29.12.2016, sendo que a declaração original teria sido apresentada em
29.6.2012.
Contudo, para a Recorrente a apresentação de DIPJ retificadora para o período em
que foi gerado o saldo negativo da DIPJ reiniciaria o prazo decadencial, o que significaria que a
Autoridade Fiscal estaria apta a analisar novamente as informações prestadas para reconhecer o
montante do crédito pleiteado no PER 14295.35099.291216.1.2.03-5705. Entendimento que já
teria sido reconhecido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive pela Câmara
Superior desse Conselho (cita ementas).
Assim, defendeu que não se sustentaria a alegação de que a apresentação de
Declaração Retificadora em momento supostamente próximo ao fim do prazo legal para
homologação de suas informações impediria que as Autoridades Fiscais avaliassem os novos
montantes indicados, inclusive permitindo a solicitação de informações adicionais, caso se
entendesse que seriam necessárias para a confirmação do montante a restituir no PER.
DO CRÉDITO PLEITEADO
Sustentou que o crédito pleiteado é aquele objeto do PER
14295.35099.291216.1.2.03-5705 gerado a partir da retificação da DIPJ da Recorrente no
exercício 2012 (ano-base 2011), no valor de R$ 230.607,10 que não havia sido identificada na
DIPJ original.
A partir dessa retificação (já juntada aos autos) apresentada em 29.12.2016, o valor
original do crédito decorrente de saldo negativo de CSLL de R$ 1.090.795,59 que havia
sido informado na DCOMP foi retificado para R$ 1.321.402,69, gerando um crédito
adicional de R$ 230.607,10.
Asseverou que a diferença a ser ressarcida decorreria de ajuste da base de cálculo
da CSLL apurada naquele período, diferença essa decorrente de alguns equívocos na apuração da
base para o cálculo da contribuição.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

Aduziu que valores pleiteados na DCOMP no 00799.64707.300812.1.3.03-0554 e
no PER no 14295.35099.291216.1.2.03-5705, em que pesem ter como base o valor de saldo
negativo de CSLL do exercício de 2012, não são os mesmos. Os valores objeto do PER no
14295.35099.291216.1.2.03-5705 decorrem de ajustes da base de cálculo da CSLL identificados
posteriormente, e que foram indicados na retificadora da DIPJ 2012.
E, prossegue a Recorrente, apesar de tratarem de valores diferentes, os pedidos da
DCOMP e do PER foram analisados de maneira conjunta, reconhecendo-se apenas parcialmente
o crédito do PER n° 14295.35099.291216.1.2.03-5705, cuja restituição foi limitada ao montante
de R$ 84.214,12.
Afirmou que teria sido desconsiderado que o PER em questão tem como
fundamento a DIPJ retificadora apresentada em 29.12.2016, a qual, em razão do ajuste realizado,
majorou o saldo negativo de CSLL e, por consequência, o direito creditório da ora Requerente,
como acima identificado.
Aduziu que a decisão da DRJ, pela manutenção do Despacho Decisório original,
teria por base a alegação de que a retificação teria ocorrido poucos dias antes da ocorrência do
prazo para revisão das informações prestadas, já refutada no tópico anterior.
E ao desconsiderar os valores objeto de retificação entregue (i) dentro do prazo
permitido pela legislação, e (ii) que reabre o prazo para avaliação das informações prestadas
estar-se-ia tolhendo o direito da Recorrente de reaver valores indevidamente recolhidos a maior.
Defendeu que a DIPJ como documento de auto declaração do contribuinte, que
constitui os valores de tributos a recolher a título de IRPJ e CSLL (quando da época dos fatos),
deveria ser acolhida como principal fonte de informação quanto aos valores devidos ou, neste
caso, quanto aos valores indevidamente recolhidos, sujeitos à restituição.
Ante o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para
reconhecer a totalidade do valor pleiteado a restituir, tal como solicitado no PER no
14295.35099.291216.1.2.03-5705, em vista da demonstração de que esse montante foi
regularmente informado na retificação da DIPJ do exercício de 2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

Inicialmente insta destacar que o Saldo Negativo objeto do litigio da ordem, em
valor originário, de R$ 1.089.782,76 é aquele declarado no PER/DCOMP no
00799.64707.300812.1.3.03-0554 que utilizou Crédito para Compensação em Valor Originário
de R$ 1.005.568,64, restando disponível R$ 84.214,12.
Como
o
PER
no
14295.35099.291216.1.2.03-57051
foi
vinculado
ao
PER/DCOMP no 00799.64707.300812.1.3.03-0554 o saldo restante deste, da ordem de R$
84.214,12, foi totalmente consumido por aquele.
A Recorrente, por sua vez, defendeu que o Saldo Negativo correto seria, após a
retificação de DIPJ, de R$ 1.321.402,69, diferente daquele declarado anteriormente da ordem de
R$ 1.090.795,59 resultando em uma diferença a seu favor da ordem de 230.607,10.
Pois bem.
DA DIPJ RETIFICADORA ESCLARECIMENTOS
Neste ponto cumpre esclarecer que ao contrário do defendido pela Recorrente a
ausência de analise dos informações prestadas na DIPJ Retificadora não foram por ausência de
tempo hábil, mas sim pela ausência de documentação capaz de lastrear as reduções da adições da
base de cálculo da CSLL levadas a cabo pela Recorrente, vejamos a decisão (grifei):
A análise da DIPJ Retificadora revela que o crédito apurado decorre da redução das
adições à base de cálculo da CSLL (item 37 “Outras Adições”) de R$ 467.447.257,12
para R$ 463.770.750,30.
Não consta dos autos qualquer documento que justifique a alteração em tela.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de retificação de DIPJ que
envolva a redução do tributo / contribuição devidos seguida de majoração do saldo
negativo, que seja comprovada a regular apuração do crédito indicado.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou, no caso presente, à confirmação do saldo negativo apurado na DIPJ
Retificadora, compete ao sujeito passivo.
Destarte, diante da falta de documentos que comprovem a procedência das
alterações promovidas pela Requerente na DIPJ/2012, o despacho decisório ora
guerreado não merece reparos.
DA COMPENSAÇÃO

1 A Requerente não retificou o PER/DCOMP no 00799.64707.300812.1.3.03-0554, para incluir a informação de que
detalhamento do crédito a ser considerado é o constante do PER no 14295.35099.291216.1.2.03-5705.
Assim, como alertado na intimação o PER ora guerreado foi vinculado ao PER/DCOMP no 00799.64707.300812.
1.3.03-0554.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19962, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940718/2015-11

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 380
DF CARF MF
Original